Tribunal: TJPA
Processo: 0000098-15.2008.8.14.0074
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000098-15.2008.8.14.0074

RECORRENTE: RAIMUNDO PACHECO BARROS FILHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0000098-15.2008.8.14.0074

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO PRONÚNCIA - CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ÚNICA TESE DEFENSIVA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE (ALCOOLISMO CRÔNICO). MERA ALEGAÇÃO DE DEPENDÊNCIA SEM PERÍCIA NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PENAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Penal, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000098-15.2008.8.14.0074

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR – Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por RAIMUNDO PACHECO BARROS FILHO, em face da decisão do d. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tailândia/Pa, que o pronunciou nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (Id. 13207250 - Págs. 1-2), cometido em face da vítima José Fernandes dos Santos para, em consequência, submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A materialidade do delito restou comprovada (Id. 13207237 - Págs. 01-02).

Contrariado com a sentença de pronúncia, o acusado recorreu requerendo a reforma da sentença, utilizando a única tese defensiva de inimputabilidade por ser portador de doença grave - alcoolismo crônico, pugnando pela absolvição sumária (Id. 13207251 - Págs. 04-08).

Contrarrazões pugna pela manutenção da sentença de pronúncia (Id. 13207253 - Págs. 01-05).

Decisão mantida pelo juízo a quo (Id. 17425215 - Págs. 01-03).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (Id 17526375 - Págs. 01-05).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, conforme art. 610, CPP.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0000098-15.2008.8.14.0074

2ª Turma de Direito Penal

RECORRENTE: RAIMUNDO PACHECO BARROS FILHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

V O T O

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR).

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal. Desse modo, passo à análise do mérito propriamente dito.

Insurge-se a defesa contra a decisão de pronúncia sob a única alegação de que, no momento da prática dos fatos descritos na denúncia, era o recorrente inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, em razão da justificativa de possuir patologias de alcoolismo crônico. Por tal motivo, requer a absolvição sumária, por força do art. 415, parágrafo único, do CPP.

Depreende-se dos autos a inexistência de incidente de sanidade mental do recorrente ou de laudos periciais que levem ao caminho da inimputabilidade.

Desse modo, não merece prosperar a tese recursal, pois a mera ilação de que o recorrente é dependente de álcool, por si só, não é capaz de afastar a responsabilidade penal.

Nesse diapasão é a interpretação jurisprudência da pátria.

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INTOXICAÇÃO VOLUNTÁRIA - CONDIÇÃO QUE NÃO EXCLUI O DOLO OU A IMPUTABILIDADE PENAL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - INVIABILIDADE - DELITO PRATICADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA - REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL DIANTE DA INCIDÊNCIA DE ATENUANTES - NÃO CABIMENTO - SÚMULA 231 DO STJ. - O reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do réu, fundada em pretensa dependência química, exige a produção de prova pericial idônea, não bastando a mera alegação da Defesa - A intoxicação voluntária ou culposa por substância entorpecente não afasta a imputabilidade penal - Demonstrado o emprego de grave ameaça, incabível a desclassificação do delito de roubo para furto - "A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." (TJ-MG - APR: 10433190189749001 Montes Claros, Relator: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 05/07/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/07/2022). Grifo nosso.

Para que se justifique a absolvição sumária nos crimes de competência do Tribunal do Júri, faz-se necessário no caso em tela que o magistrado reconheça, através de prova segura e incontroversa, a existência da excludente de ilicitude ou de culpabilidade, devendo ser instaurado para tanto o incidente de insanidade mental.

Nessa toada é a jurisprudência pacífica deste e. Tribunal.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PRONÚNCIA - CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE PORTADOR DE RETARDO MENTAL E PSICOSE INIMPUTABILIDADE INCABÍVEL - PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 1. O recorrente inconformado com a decisão de pronúncia prolatada requereu pedido de absolvição, alegando ser portador das patologias de Retardo Mental e de Psicose (fl. 85); 2. 2. Todavia, para que se justifique a absolvição sumária nos crimes de competência do Tribunal do Júri, se faz necessário no caso em tela que o magistrado reconheça, através de prova segura e incontroversa, a existência de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, devendo ser instaurado para tanto o incidente de insanidade mental; 3. 3. Assim, para que o réu seja pronunciado são suficientes, a prova da materialidade e indícios de sua autoria. Ressalte-se, ainda, que nesta fase processual vigora o princípio in dubio pro societate, não sendo permitido ao juiz adentrar no exame meticuloso do mérito da causa. 4. 4. Demonstrados a materialidade delitiva e os indícios de autoria, por meio mister o decreto de pronúncia, deve o acusado sujeitar-se a julgamento perante o Tribunal do Júri. (TJ-PA - RSE: 201330311650 PA, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZA CONVOCADA, Data de Julgamento: 27/05/2014, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 30/05/2014). Grifo nosso.

Com efeito, havendo imputação da existência de crime afeto ao Tribunal do Júri, o julgamento dos fatos deverá pertencer, inicialmente, àquela jurisdição, cuja competência foi estabelecida na ordem constitucional.

Sem dúvida, trata-se de direito elencado no artigo 5º, XXXVIII, da CF/88, para que o réu possa ser julgado pelo Tribunal competente, mas que não se olvide que a hipótese deve comportar crime doloso contra a vida.

Ademais, deverá haver, igualmente, tese defensiva que busque afastar, por completo, qualquer sanção penal a ser imposta ao então acusado, seja pena ou medida de segurança.

In casu,
a materialidade restou consubstanciada pelos depoimentos das testemunhas e da vítima (Id. 13207237).

De todo modo, para que o réu seja pronunciado é suficiente a prova da materialidade e os indícios de sua autoria. Ressalte-se, ainda, que nesta fase processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, não sendo permitido ao juiz adentrar no exame meticuloso do mérito da causa.

Eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, § 2º, II, DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. 1) IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – suficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva para pronúncia do réu, havendo nos autos o exame cadavérico de fls.114/116, bem como pela prova oral carreada, com pluralidade de testemunhas oculares do delito narrando que, após uma briga entre diversos indivíduos, a vítima tentou fugir, tropeçou e caiu, sendo então atingida com golpes de arma branca tipo faca pelo recorrente (...) (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0810171-50.2022.8.14.0000, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

“(...) 1. Considerando que a sentença de pronúncia se baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular. 2. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (11998121, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-21, Publicado em 2022-12-01). (destaquei)

Assim, diante da existência da materialidade e de indícios de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. Juízo a quo, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento para se manter
in totum
a decisão vergastada, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 18/02/2024